Tribunal: TJDFT
Processo: 0707429-32.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Vistos. Diante da notícia do acordo de ID 14348536 e da decisão de ID 14348537, ao apelante/autor, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se persiste o interesse no julgamento do recurso de apelação. Em caso afirmativo e em razão do quanto certificado ao ID 14348538, no mesmo prazo e na forma dos artigos 240, § 2°, e 331, § 1°, do Código de Processo Civil, deverá o apelante/autor indicar novo endereço do apelado/réu, para viabilizar sua citação. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora